Tribunal: TJDFT
Processo: 0722011-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO. COMPROVADO. NULIDADE DA SENTENCA. ERRO EVIDENTE NA IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO. PESSOAS DIFERENTES. PROCEDÊNCIA.
1. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos da decisão condenatória transitado em julgado, seja ela sentença ou acórdão, desde que demonstrada a existência de vício de procedimento ou de julgamento.
2. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, especialmente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. 2.1. A desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido.
3. Compulsando os autos, observa-se que, realmente, outra pessoa, ao ser presa em flagrante delito, objetivando esquivar-se de sua responsabilidade penal, identificou-se, em um primeiro momento, como sendo o requerente, tendo o processo corrido regularmente e culminando na condenação do réu, porém com o nome do requerente; o que acarretou indevidamente registro de antecedente criminal em desfavor de pessoa comprovadamente inocente. 3.1 Desse modo, em vista do inequívoco erro de identificação do acusado contido no processamento da demanda, forçoso reconhecer a procedência do pedido revisional nos termos em que postulado, uma vez que o recorrente não era parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação penal.
4. Revisão criminal julgada procedente.